Tribunal: TJES
Processo: 5008950-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008950-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANY DA PENHA MARTINS TIMOTEO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de Assistência Judiciária Gratuidade à Recorrente, eis que a Autora comprovou sua condição de hipossuficiência mediante a juntada de declaração (ID 17576647), extratos de benefícios previdenciários de baixo valor (ID 17576651/17576652) e inscrição no CadÚnico (ID 17576956), preenchendo os requisitos do art. 98 do CPC.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela Autora,
IRANY DA PENHA MARTINS TIMÓTEO,
(ID 17576955) em face da sentença de ID 17576944 e sentença integrativa de ID 17576954, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nº 188293039 e nº 219712569 ; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora, em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como a aplicação da teoria do desvio produtivo.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17576963) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, acrescida das considerações a seguir:

Ab initio
, destaco que a

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e informacional da Recorrida frente à instituição financeira.

A controvérsia reside na regularidade de dois contratos de empréstimo consignado que geraram descontos na aposentadoria e pensão por morte da autora.

Filiando-me ao juízo de origem, entendo que a instituição financeira ré não logrou êxito em colacionar aos autos contratos assinados ou provas robustas da adesão da consumidora, limitando-se a apresentar fotos avulsas que não comprovaram a anuência aos termos contratuais.

Assim, a falha na prestação do serviço é evidente, configurando a responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC), de modo que a sentença de origem agiu acertadamente ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a restituição em dobro, uma vez que a cobrança indevida em benefício previdenciário de natureza alimentar configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por sua vez, quanto aos danos morais, o valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida.

Não obstante a aplicação da teoria do desvio produtivo, entendo que o montante estabelecido na origem já abrange
satisfatoriamente
a reparação pelo tempo perdido e o abalo emocional sofrido pela consumidora idosa e hipervulnerável.

Portanto, a sentença e sua decisão integrativa não merecem reparos, devendo ser mantidas por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de cobrança, ante o deferimento de AJG à autora.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)